Tribunal: STJ
Processo: 3556305-19.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052982 - MG(2025/0358832-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANESSA FERREIRA LIMA
ADVOGADO
: MARIO PENIDO CAMPOS - MG088342
AGRAVADO
: AURORA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO S/A
ADVOGADO
: EDUARDO DE CARVALHO LIMA - MG174182
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE
SEJA O ÚNICO IMÓVEL. PENHORA DA NUA PROPRIEDADE.
INVALIDADE. PROTEÇÃO QUE IMPEDE A PRÓPRIA INDICAÇÃO À
PENHORA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e apresenta
motivação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os
argumentos das partes.
2. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor
seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da
impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei no 8.009/1990.
Precedentes.
3. Reconhecido o caráter de bem de família, a proteção legal impede
não apenas a expropriação, mas a própria indicação do imóvel à
penhora, sendo inválida a constrição da nua propriedade.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55349679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 71ca7dfb-c9a5-43d0-9358-6ea9dce4c802

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 71ca7dfb-c9a5-43d0-9358-6ea9dce4c802

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052982 - MG(2025/0358832-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANESSA FERREIRA LIMA
ADVOGADO
: MARIO PENIDO CAMPOS - MG088342
AGRAVADO
: AURORA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO S/A
ADVOGADO
: EDUARDO DE CARVALHO LIMA - MG174182
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE
SEJA O ÚNICO IMÓVEL. PENHORA DA NUA PROPRIEDADE.
INVALIDADE. PROTEÇÃO QUE IMPEDE A PRÓPRIA INDICAÇÃO À
PENHORA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e apresenta
motivação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os
argumentos das partes.
2. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor
seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da
impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei no 8.009/1990.
Precedentes.
3. Reconhecido o caráter de bem de família, a proteção legal impede
não apenas a expropriação, mas a própria indicação do imóvel à
penhora, sendo inválida a constrição da nua propriedade.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VANESSA
FERREIRA LIMA (VANESSA) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55049925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: 072ef923-8308-4e70-aab5-4b845803e419

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE.
BEM
DE
FAMÍLIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
PENHORA
DA
NUA
PROPRIEDADE.
CONSTRIÇÃO VÁLIDA.
1. A proteção dada pela
deve ser invocada pelo
Lei n. 8.009/90
proprietário do imóvel que o utiliza para moradia.
2. Incumbe ao devedor a prova de que o imóvel penhorado constitui
bem de família, a teor da Lei 8.009/90.
3. Não tendo a parte executada comprovado a impenhorabilidade do
imóvel, deve ser mantida a constrição judicial, a teor das disposições
do
I, do CPC.
art. 373,
4. Recurso não provido. (Des. Adilon Cláver)
v.v.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM IMÓVEL – CONSTRIÇÃO -
IMPENHORABILIDADE -
o DA
- ÔNUS DA
ART. 1
LEI 8.009/90
PROVA DA PARTE EXECUTADA - ÚNICO IMÓVEL DESTINADO À
MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR - COMPROVAÇÃO –
USUFRUTO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO AFASTADA.
1. Conforme preceitua o art.1o e seu parágrafo único, da Lei no.
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
8.009/90,
familiar, é impenhorável e não responderá, por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída
pelo executado.
2-. Considerando que a parte executada desincumbiu-se do ônus de
comprovar que o imóvel objeto da penhora é o único destinado à
moradia da entidade familiar, nos termos do
o da Lei no.
art. 1
8.009/90,
impõe-se reconhecer a sua impenhorabilidade, afastando-se a
constrição. (Desa. Shirley Fenzi)” [e-STJ, fl. 425].

Nas razões do agravo, VANESSA defendeu a não incidência das Súmulas
283 e
alegando ter impugnado o fundamento central do acórdão.
284/STF,
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 541-547).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, VANESSA sustentou
violação dos arts. 1.022, II, e
art. 105
(1)
489, § 1o, III e IV, do CPC, alegando que os embargos de declaração foram rejeitados
sem sanar omissões e que o acórdão utilizou fundamentos não debatidos;
violação
(2)
dos arts. 5o da
e 374, II e III, do CPC, defendendo ser desnecessária
Lei no 8.009/1990
Documento eletrônico VDA55049925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: 072ef923-8308-4e70-aab5-4b845803e419

a prova de que o imóvel é o único bem e que a condição de bem de família seria fato
incontroverso. Pleiteou o afastamento da penhora da nua-propriedade, com o
reconhecimento da impenhorabilidade total do imóvel;
violação do
do CPC,
(3)
art. 492
alegando que houve um julgamento com objeto diverso do que foi demandado; (4)
dissídio jurisprudencial, apontando como paradigma o acórdão proferido pelo TJRJ (no
0026502-34.2024.8.19.0000).
Breve histórico processual
Trata-se de ação de cobrança em cumprimento de sentença ajuizada
por AURORA PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S.A. (AURORA) contra Olavo
Cançado que, em razão do seu falecimento, foi substituído por VANESSA, na condição
de única herdeira.
No curso da ação, a MM.a Juíza
deferiu a penhora "tão somente da
a quo
nua-propriedade do bem, garantido o usufruto vitalício da demandada, tendo em vista a
ausência de herdeiros e a impossibilidade de alienação em vida, por se tratar de bem
de família." (e-STJ, fls. 392).
O Tribunal estadual, por maioria, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto por VANESSA.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
Documento eletrônico VDA55049925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: 072ef923-8308-4e70-aab5-4b845803e419

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da penhorabilidade da nua propriedade

Verifica-se que o Tribunal estadual manteve a penhora da nua propriedade
do imóvel, por entender que VANESSA não teria comprovado a condição de bem de
família.
Segundo consta no acórdão recorrido, os documentos apresentados (ata de
condomínio, contas de energia, cartão de crédito e relatórios médicos) apenas
evidenciariam que a VANESSA reside no imóvel, mas não seriam suficientes para
demonstrar que se trata de seu único bem imobiliário. A partir dessa premissa,
concluiu-se pela manutenção da penhora da nua propriedade, por reputá-la medida
menos gravosa, sobretudo porque não seria possível agravar a situação da única
recorrente (
).
reformatio in pejus
Confira-se:
Feitos esses esclarecimentos, no caso dos autos, vê-se que a
agravante não comprovou que o bem penhorado é bem de
família, de modo que a penhora da nua-propriedade se mostra
medida favorável e menos gravosa a ela.
Ora, com o objetivo de comprovar a impenhorabilidade do imóvel, a
executada juntou aos autos apenas ata da reunião de condomínio,
faturas de energia elétrica e cartão de crédito e relatórios médicos, por
meio dos quais procurou demonstrar que reside no imóvel objeto de
constrição.
Contudo, referidos documentos, por si só, não possuem o condão
de caracterizar o imóvel como bem de família, pois sequer
atestam que se trata de único imóvel de propriedade da agravante
. (e-STJ, fls. 430).

Todavia, a controvérsia acerca da caracterização do imóvel como bem de
família não integrava o objeto do recurso. Isso porque a magistrada já havia
reconhecido expressamente que o bem constrito se enquadra como bem de família,
Documento eletrônico VDA55049925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: 072ef923-8308-4e70-aab5-4b845803e419

circunstância, inclusive, admitida pela própria credora AURORA, que, por essa razão,
limitou seu pedido à penhora da nua propriedade.
Dessa forma, a questão devolvida ao Tribunal, no âmbito do agravo de
instrumento, não dizia respeito à prova da condição de bem de família, mas, sim, à
possibilidade jurídica de penhora da nua propriedade de imóvel já reconhecido como
bem de família.
Ademais, sobressai do voto vencido que, além de inexistir indícios de outros
imóveis no nome de VANESSA, seria desnecessária a prova de unicidade do bem para
a proteção da
Peço vênia para transcrever o seguinte trecho:
Lei 8.009/1990.
Extrai-se dos autos que a execução foi dirigida ao devedor Olavo
Cançado e, em razão do seu falecimento, foi substituído sua
companheira, ora agravante, na condição de única herdeira, já
.
que os filhos do de cujos renunciaram a herança, em favor desta
Apura-se que a penhora alvo da presente insurgência recaiu sobre
bem imóvel que foi por ela recebido em herança, conforme consta do
termo de partilha de fl. 13-17, doc. ordem 60.
Verifica-se que a autora apresentou elementos de prova de que
reside no apartamento litigioso (docs. ordem 117-121), sem que
viesse aos autos qualquer indício de que ela possui outro bem
.
imóvel registrado em seu nome Ademais, eventual pluralidade de
bens imóveis, em nome do devedor, por si só, não seria capaz de
afastar a proteção conferida pela
quando
Lei 8.009/1990,
demonstrado prova inequívoca de que apenas o imóvel
.
penhorado é utilizado como residência da entidade familiar
(...)
Neste cenário, e apesar de o usufruto, em última análise, atingir a
proteção ao direito à moradia, não alcança a finalidade da
impenhorabilidade que, à luz da norma de regência, deve ser
declarada para afastar o bem para responder pela dívida.
Diante do exposto, renovando vênia ao e. Relator, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para, em reforma, afastar a constrição.
(e-STJ, 432).

Ante o caráter incontroverso e bem delineado das circunstâncias fático-
probatórias contidas nos autos, é possível concluir que o entendimento adotado pelo
Tribunal estadual destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, pelas razões que
se passam a expor.
Primeiramente, cumpre ressaltar que esta Corte perfilha o posicionamento
de que não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único
de sua propriedade para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família,
com base na Lei no 8.009/1990.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. OUTROS BENS IMÓVEIS.
COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
IMPENHORABILIDADE.
Documento eletrônico VDA55049925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: 072ef923-8308-4e70-aab5-4b845803e419

ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
1. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o
devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento
da impenhorabilidade do bem de família, com base na
Lei no 8.009/1990.
Precedentes.
2. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a
impenhorabilidade do bem de família.
(
Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 2.237.582/TO,
Terceira Turma, j. 24/11/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DOS REQUERENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de
que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade,
para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com
base na
Precedentes.
Lei 8.009/90.
2. Agravo interno desprovido
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.088.444/SP,
Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022)

Assim, uma vez reconhecido que o imóvel em questão ostenta a natureza
de bem de família, conclui-se que a nua propriedade não é suscetível de constrição,
pois a proteção legal implica que, no processo executório, o bem de família não pode
sequer ser indicado à penhora.
Em duas hipóteses similares à dos autos, a Terceira Turma desta Corte
entendeu que a proteção legal assegurada ao bem de família inviabiliza não só a
expropriação, mas também a pretensão de inscrição de penhora no registro imobiliário
do imóvel, corroborando o posicionamento ora perfilhado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
quanto ao atendimento dos requisitos para reconhecimento do imóvel
como bem de família, sem a análise dos fatos e das provas da causa,
o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. No caso, apesar de o acórdão recorrido ter reconhecido se
tratar de bem de família, concluiu-se que a proteção legal deveria
se restringir a vedar a expropriação, admitindo a inscrição da
Documento eletrônico VDA55049925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: 072ef923-8308-4e70-aab5-4b845803e419

penhora no registro imobiliário.
4. A proteção legal deferida ao bem de família implica que, no
processo executório, o bem de família não pode sequer ser
indicado à penhora. Precedentes.
5. Agravo de RAIMUNDO NONATO DE BRITO conhecido para não
conhecer de seu recurso especial. Recurso especial GERALDO
INACIO PATRIOTA e outra conhecido e provido.
(
Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 2.184.440/DF,
Terceira turma, j.
)
9/6/2025

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
BEM
DE
FAMÍIA.
AVERBAÇÃO DA PENHORA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em
da
24/05/2022,
qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em
e conclusos ao gabinete em
26/01/2023
24/04/2023.
2. O propósito recursal é decidir se, vedada a expropriação, é
possível a averbação da penhora no registro de imóveis do bem
de família.
3. A impenhorabilidade do bem de família não significa somente que o
bem não pode ser expropriado para satisfação do credor. A
determinação do
o da
implica em reconhecer que, no
art. 1
Lei 8.009/90
processo executório, o bem de família nem mesmo pode ser indicado
à penhora.
4. A penhora de bem de família é ato inválido, que não se
perfectibiliza e, por conseguinte, não pode ter consequências
para o mundo jurídico, não havendo que se falar em expropriação.
5. Inadmissível que o credor realize a averbação da penhora no
registro imobiliário do bem de família, mesmo que seja vedada a sua
expropriação, haja vista que a penhora é inválida por desrespeitar
norma de ordem pública positivada na
6. Não há ofensa
Lei 8.009/90.
ao
do
quando o Tribunal de origem, aplicando o
art. 1.022
CPC/15
direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa
daquela pretendida pela parte. 7. Recurso especial de LUIZ
FERNANDO MENDONCA LEAL conhecido parcialmente e, nesta
extensão, provido; e recurso especial de PATRICIA RAUPP
MACHADO LEAL conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.062.315/DF,
Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
30/10/2023)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial a fim de afastar a constrição da nua propriedade do imóvel
.
sub judice
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: 072ef923-8308-4e70-aab5-4b845803e419

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55049925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:44
Código de Controle do Documento: 072ef923-8308-4e70-aab5-4b845803e419

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.052.982 / MG
Número Registro: 2025/0358832-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024026741660000
10024026741660001
10024026741660002
10024026741660003
10024026741660004 10024026741660005 35563051920248130000 67416604820028130024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANESSA FERREIRA LIMA
ADVOGADO : MARIO PENIDO CAMPOS - MG088342
AGRAVADO
: AURORA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO S/A
ADVOGADO : EDUARDO DE CARVALHO LIMA - MG174182
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: e5c681e4-4975-445d-ba05-8ece4c0be9fd

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: e5c681e4-4975-445d-ba05-8ece4c0be9fd